Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-33.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005056-33.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25720460, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos VANIA COSTA SILVA, VANIA LUCIA BRITO BRANDÃO, VANIA LUCIA PIRES DOXA, VASCO EXPEDITO DA CUNHA, WALDENIA CORREA PRADO GONÇALVES, WALTUIR DORNELAS GOMES, WARLEITON DIAS SOUZA e WILLIAN PEREIRA FARIA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu no ID: 15090069. Os honorários da execução foram fixados no ID: 15089928 - Pág. 2. Manifestação do DF no ID: 26608439. Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais não anuentes VANIA COSTA SILVA, VANIA LUCIA BRITO BRANDÃO, VANIA LUCIA PIRES DOXA, VASCO EXPEDITO DA CUNHA, WALDENIA CORREA PRADO GONÇALVES, WALTUIR DORNELAS GOMES, WARLEITON DIAS SOUZA e WILLIAN PEREIRA FARIA ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID 15089941 e os honorários de execução arbitrados ao ID 15089928 - Pág. 2. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador